Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748365-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL PINHEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Prova pericial – Decisão Homologatória do Laudo – Processo de Conhecimento – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento BANCO DO BRASIL SA insurge-se contra Decisão do juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, a qual homologou o laudo pericial e encerrou a instrução do processo ante a desnecessidade de produção de outras provas. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da Decisão agravada, para que sejam homologados apenas os cálculos elaborados pelo perito, incluídos no Apêndice II sob a rubrica “APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DEFINIDOS PELO COMITÊ GESTOR DO FUNDO PIS/PASEP”. Afirma que os demais cálculos, nos quais aplicaram-se expurgos inflacionários, não podem ser homologados na medida em que a atualização monetária está dissonante da determinada em lei. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial. III. Razões de decidir. 3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Portanto, não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa decisão que não conhece do recurso, pois está respaldada em dispositivo legal que admite o não conhecimento do recurso ante a ausência de previsão legal ou de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ. 4. O reconhecimento de manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A decisão que homologa laudo pericial não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, isso porque a rejeição a impugnação ao laudo não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, iii; 1.015, caput, Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ." (Acórdão 1938596, 07358930520248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no PJe: 11/11/2024.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator